Tribunal: CARF
Processo: 10640.724113/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.724113/2011-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ARNALDO MACEDO VILLELA DE ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 52/56) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 41/51) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor total de R$ 37.841,54 referente às fontes pagadoras relacionadas na
Descrição dos Fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724113/2011-83
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724113/2011-83

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 64/68):
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 14/11/2011 (fls. 60), tendo
apresentado impugnação de fls. 02/05, acompanhada de documentos, em 29/11/2011,
alegando que parte dos valores (R$ 30.625,04) considerados omitidos referem-se a
despesas para cobrança e recebimento dos aluguéis, conforme inciso III, do art. 632 do
RIR, pagos a Moacir Macedo Duque Guimarães (R$ 17.100,00) e Cristiano Erhardt
Villela de Andrade (R$ 14.350,39).
Continua afirmando que a outra parte do valor omitido (R$ 1.112,84) refere-se a
imposto e taxas – IPTU.
Ressalta que o restante do valor (R$ 7.216,50) foi oferecido como rendimentos
tributáveis na declaração de seu cônjuge Lucimar Inês Erdhart Villella de Andrade.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/09/2014 (e-fls. 71), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/10/2014 (e-fls. 73/74) reiterando as alegações de
sua Impugnação e indicando a juntada de documentos comprobatórios para contrapor as razões
da primeira instância.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal apurou a omissão
de rendimentos em exame com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes
pagadoras relacionadas na Descrição dos Fatos (e-fls. 54).
O Colegiado a quo manteve integralmente a infração, cabendo reproduzir os
seguintes trechos do acórdão recorrido (e-fls. 66/68):
O contribuinte anexa aos autos recibos emitidos por Moacir Macedo Duque Guimarães
(22) e Cristiano Erhardt Villela de Andrade (23), confirmando valores recebidos do
contribuinte no ano de 2009 referente a serviços prestados na administração de imóveis.
Ocorre que nos recibos anexados não se identifica a quais imóveis se referem os valores
pagos.
A legislação permite deduzir dos rendimentos de aluguéis às despesas pagas para
cobrança ou recebimento correspondente ao rendimento do imóvel administrado, desde
que reste comprovada a despesa de administração com o imóvel em questão. Os recibos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724113/2011-83

anexados não especificam a quais imóveis se referem o pagamento pelos serviços de
administração.
Quanto à alegação de pagamento de IPTU, o contribuinte não traz aos autos qualquer
documento para comprová-la. As despesas com IPTU podem ser deduzidas do aluguel
desde que o contribuinte comprove que teve o ônus dessas despesas.
Em relação à alegação de que o rendimento omitido, no valor de R$ 7.216,50, da fonte
pagadora Avalon Comércio de Móveis Ltda, ter sido declarado pelo seu cônjuge,
também não merece prosperar por não haver nos autos qualquer documento que
comprove que tais rendimentos foram erroneamente declarado em DIRF em nome do
contribuinte.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se que a cônjuge do contribuinte
informou, apesar de em valor diferente ao apurado na presente notificação, rendimentos
tributáveis recebidos da fonte pagadora em questão. Ocorre que, nos autos, não há
qualquer documento que comprove que os rendimentos informados em DIRF pela
Avalon em nome do contribuinte referem-se a rendimentos recebidos por sua cônjuge.
Nos autos não há também qualquer documento que demonstre que a propriedade do
imóvel alugado a Avalon é de sua cônjuge.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte traz aos autos documentos
complementares com o intuito de contrapor a decisão de primeira instância.
Para suprir a ausência de identificação dos imóveis a que se referem os recibos de
comissão emitidos por Moacir M. Duque Guimarães e Cristiano E. Villela de Andrade (e-fls.
22/23), o recorrente apresenta um demonstrativo contendo o detalhamento dos valores recebidos
de cada fonte pagadora (e-fls. 77). Impõe-se observar, contudo, que este documento está
assinado pelo próprio interessado e que, desacompanhado dos elementos de prova que o
embasaram, não se mostra hábil para a finalidade pretendida.
Também não se pode constatar através dos documentos juntados ao Recurso
Voluntário que houve pagamento de IPTU efetuado pelo sujeito passivo referente a algum dos
imóveis vinculados à omissão de rendimentos em discussão, permanecendo a pendência
apontada na decisão de piso (e-fls. 81).
Da mesma forma, não é possível estabelecer relação entre a certidão do Registro
de Imóveis trazida na segunda instância e os rendimentos recebidos da Avalon Comércio de
Móveis (e-fls. 88). Não há nos autos nenhum documento que identifique o imóvel objeto de
locação para esse estabelecimento. Além disso, como bem apontado no acórdão recorrido,
também não há comprovação de que os rendimentos informados em DIRF pela Avalon
Comércio de Móveis em nome do contribuinte referem-se a rendimentos recebidos por seu
cônjuge, como alega em sua defesa.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724113/2011-83

Fl. 109
DF CARF MF
Original